Tribunal: TJES
Processo: 5002565-81.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-81.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002565-81.2023.8.08.0021

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONSUMIDORA SOLICITOU ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
/
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEVIDA NOTIFICAÇÃO PARA O DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU CRÉDITO NEGADO EM UMA LOJA DE DEPARTAMENTO EM DECORRÊNCIA DE UMA DÍVIDA JUNTO A EDP. AFIRMA QUE A DÍVIDA É RELATIVA A UM IMÓVEL QUE JÁ NÃO ESTÁ EM SEU NOME DESDE 2020. EM RAZÃO DISSO, REQUEREU, A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO USUFRUÍA MAIS DO REFERIDO IMÓVEL E, POR CONSEGUINTE, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE, MOTIVO PELO QUAL SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS POR PARTE DO RECORRIDO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE, VERIFICO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A ORA RECORRIDA TENHA INCORRIDO EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU TENHA PRATICADO QUALQUER ATO ILÍCITO. VERIFICO QUE A ORA RECORRENTE NÃO REALIZOU A DEVIDA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL PARA QUE FOSSE REALIZADO O DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2020, O QUE ENSEJOU A CONTINUIDADE DA COBRANÇA E, POR CONSEGUINTE, A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUE JUSTIFICOU A NEGATIVAÇÃO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, VEJAMOS:
“No caso em apreço, inexistem elementos no sentido de ter a parte autora comunicado à ré sua saída do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro. É obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte autora, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.”
LOGO, A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)